Tribunal: STF
Processo: RE 1365184
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo entendimento foi pela manutenção da decisão de primeiro grau “que homologou o cálculo da pena imposta a Amauri Dias, com a definição da data do trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público como o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória” (eDOC 5, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitado (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, II, XXXV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assenta que, “Como o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal estabelece que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito da sentença penal condenatória’, forçoso concluir que a pretensão executória passa a existir apenas quando a condenação transitar em julgado também para a defesa, pois até então é vedada a execução da pena” (eDOC 11, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que, recentemente, o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, alegando que “não pode ser ignorado o art. 112, inciso I, do Código Penal, o qual dispõe que ‘No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr: I do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional’” (eDOC 5, p. 3 - grifei), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que promova novo julgamento em adequação ao entendimento desta Corte, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente